Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o alimentante pretende obter a redução do valor dos alimentos, fixado pelo Juízo singular.
2. Consiste em desdobramento do poder familiar a obrigação, impposta aos genitores, de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. Presume-se a necessidade de alimentos dos filhos incapazes.
4. O alimentante tem capacidade financeira similar à da genitora.
5. A criança não demanda gastos extraordinários, sendo os alimentos destinados à contribuição paterna para pagamento das despesas ordinárias.
6. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do representante legal do apelante em contribuir com a manutenção da filha, o valor dos alimentos, fixado pelo Juízo singular, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, mostra-se apropriado.
7. Apelação conhecida e desprovida.